Tribunal: STF
Processo: RMS 21501
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
RECURSO  ORDINÁRIO -  MANDADO DE  SEGURANÇA -  PRAZO. O
prazo  para  a  interposição  de  recurso  ordinário  contra  decisão
denegatoria de segurança proferida por Tribunal superior e, portanto,
para  apreciação pelo  Supremo Tribunal  Federal,  e de  quinze dias,
aplicando-se,  analogicamente,  o disposto  no  artigo 33  da  Lei n.
8.038/90.
              SINDICATO  - DESMEMBRAMENTO -  ARQUIVAMENTO DOS ATOS NO
MINISTÉRIO  DO TRABALHO.  Descabe cogitar  de transgressão  a direito
liquido  e  certo  quando  a  negativa  de  arquivamento  decorre  da
concessão de liminar em demanda cautelar.